Tribunal: TJMT
Processo: 1046089-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046089-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDENILSON NOGUEIRA RODRIGUES - CPF: 787.256.151-49 (APELADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), PAULA MARAIZA DE SOUZA PINTO - CPF: 054.594.636-02 (APELADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Ginco VGD Alfa Incorporações Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando a apelante à restituição de carta de crédito entregue para quitação de parcela final de contrato de compra e venda de imóvel, ou, em caso de impossibilidade, ao pagamento de perdas e danos, com fixação de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal requerida pela ré;
(ii) saber se a substituição da última parcela por carta de crédito caracteriza novação da obrigação contratual; e
(iii) saber se a recusa de restituição da carta de crédito, após a exigência de novo pagamento em espécie, configura enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem considerou suficientes os documentos constantes nos autos para a formação do convencimento, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, dado o caráter eminentemente documental da controvérsia.

4.

A alegação de novação é insubsistente, uma vez que a emissão de nota promissória pela requerida vinculada à carta de crédito representa mero instrumento de garantia e não extingue a obrigação originária. Não houve prova da intenção inequívoca das partes de novar a dívida.

5.

A exigência de novo pagamento em espécie, após a frustração do uso da carta de crédito por fato imputável à apelante, configura inadimplemento da obrigação. A não restituição da carta caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC, legitimando a conversão da obrigação em perdas e danos.

6.

A distribuição da sucumbência observou corretamente o grau de êxito das partes, mantendo-se proporcional e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento.

2. A substituição da obrigação por carta de crédito sem prova de intenção novatória não configura novação.

3. A recusa em restituir a carta de crédito, após inadimplemento da obrigação de sua compensação, caracteriza enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046089-89.2022.8.11.0041

APELANTE: GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

APELADOS: VALDENILSON NOGUEIRA RODRIGUES e PAULA MARAIZA DE SOUZA PINTO

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
GINCO VGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
VALDENILSON NOGUEIRA RODRIGUES
e
PAULA MARAIZA DE SOUZA PINTO
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte requerida à restituição de carta de crédito ou, em sua impossibilidade, ao pagamento de perdas e danos, além de fixar sucumbência recíproca (80% para a ré e 20% para os autores).

Irresignada, a parte ré, ora apelante,

interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova testemunhal foi indevidamente indeferida.

No mérito, defende que não houve inadimplemento contratual, uma vez que os autores teriam aceitado livremente substituir a obrigação pelo uso da carta de crédito junto à mineradora.

Aduz, ainda, a existência de novação, consubstanciada na emissão da nota promissória, que teria extinguido a obrigação anterior.

Subsidiariamente, pugna pela distribuição equitativa do ônus sucumbencial.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, além da inversão da sucumbência.

O preparo foi recolhido – Id. 313676853.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa.

Inicialmente,
não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa
.

Consta dos autos que a instrução processual foi plenamente oportunizada às partes, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento.

O juízo de origem, ao avaliar o conjunto documental, concluiu pela desnecessidade de produção de prova oral, por reputar o feito maduro para julgamento, o que se revela adequado diante da natureza eminentemente documental da controvérsia.

A prova testemunhal pretendida pela apelante não se mostrava apta a alterar o resultado da lide, centrada na análise da pactuação contratual e da inadimplência quanto à restituição da carta de crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Cito ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
.
– Destaquei.

Quanto ao mérito
, a sentença merece integral confirmação.

Narram os autores, na petição inicial, que adquiriram da empresa ré um imóvel situado em loteamento residencial, tendo quitado a última parcela da compra por meio da entrega de uma carta de crédito vinculada à empresa Mineradora Lavras CM EIRELI, cujo valor equivaleria à quantia de R$ 45.000,00.

Alegam que, após a entrega da carta de crédito, a requerida emitiu nota promissória e condicionou a lavratura da escritura pública à confirmação da utilização do referido crédito, o que não se concretizou por resistência da empresa indicada.

Sustentam que, mesmo após tentativas de resolução amigável, não obtiveram êxito em reaver o crédito ou a escritura, tendo sido compelidos a efetuar novo pagamento em espécie para a concretização da transferência do bem.

Pois bem.

É incontroverso que a última parcela do contrato de compra e venda do lote foi quitada por meio da cessão de uma carta de crédito vinculada à empresa Mineradora Lavras CM EIRELI ME, cujo valor era equivalente a R$ 45.000,00.

A própria apelante reconheceu tal forma de adimplemento e emitiu nota promissória vinculada à compensação desse crédito, o que demonstra anuência com a avença.

Colaciono a proposta, contida à permuta, com assinatura do vendedor:

Ocorre que, frustrada a utilização da carta por alegada recusa da mineradora em fornecer o material, a ré condicionou a lavratura da escritura definitiva ao pagamento em espécie, o que foi realizado pelos autores, a fim de viabilizar a transmissão do bem.

Assim sendo, tendo sido quitada a obrigação principal por meio de pagamento direto, sem que tenha ocorrido a compensação da carta de crédito conforme pactuado, é inequívoco o dever da apelante de restituí-la aos autores,
sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Ausente a restituição, legítima a conversão da obrigação em perdas e danos, com liquidação por arbitramento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA . IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART . 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA . ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02 . ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA . PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES . COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento do comprador, na qual a obrigação de pagar aluguéis pela ocupação do imóvel foi suspensa durante o período de exercício do direito de retenção por benfeitorias . 2. Recurso especial interposto em: 17/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/12/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) na resolução de contrato de compra e venda de imóvel, existindo o direito à retenção por benfeitorias, deve-se, durante seu exercício, isentar o adquirente do pagamento de aluguéis ou taxa de ocupação . 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15 . 5. Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse. 6. Na forma do art . 1.029 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel alheio até que lhe seja paga a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis por ele introduzidas no bem. 7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia . Precedentes. 8. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio. 9 . O direito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio - aluguéis ou taxa de ocupação. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido isentou o recorrido (adquirente) do pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação no período em que estivesse exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias por ele inseridas no citado bem, desviando-se, assim, da jurisprudência desta Corte sobre o tema. 11 . Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1854120 PR 2019/0377679-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Por fim,
a distribuição da sucumbência foi corretamente fixada
, considerando a procedência parcial dos pedidos, e em proporção que reflete adequadamente os pedidos acolhidos e rejeitados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência devida pela ré em 3%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025